Tribunal: TJSP
Processo: 0004034-42.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRETENDIDA A SUSPENSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – Tendo a condenação do agravante à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado sido proferida antes do início do cumprimento das penas restritivas de direitos, a execução destas deverá ser suspensa até o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRETENDIDA A SUSPENSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – Tendo a condenação do agravante à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado sido proferida antes do início do cumprimento das penas restritivas de direitos, a execução destas deverá ser suspensa até o cumprimento da pena privativa de liberdade ou até esta se tornar compatível com aquelas. Inteligência do artigo 76 do Código Penal. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004034-42.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante RAUL
GRACIANO ALVES TEODORO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao Agravo em Execução, para restabelecer as penas restritivas de
direitos e suspender a sua execução até o cumprimento da pena privativa de
liberdade ou até esta se tornar compatível com aquelas, o que deverá ser analisado
pelo Juízo a quo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004034-42.2020.8.26.0026 -Voto no 14470
2
Agravo em Execução no 0004034-42.2020.8.26.0026
Comarca de Bauru DEECRIM UR3
Agravante: Raul Graciano Alves Teodoro
Agravado: Ministério Público
Voto no 14470
AGRAVO EM EXECUÇÃO CONVERSÃO DAS PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE PRETENDIDA A SUSPENSÃO DAS PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS POSSIBILIDADE Tendo a
condenação do agravante à pena privativa de liberdade a ser
cumprida em regime inicial fechado sido proferida antes do
início do cumprimento das penas restritivas de direitos, a
execução destas deverá ser suspensa até o cumprimento da
pena privativa de liberdade ou até esta se tornar compatível
com aquelas. Inteligência do artigo 76 do Código Penal.
Recurso provido.
Vistos.
Raul Graciano Alves Teodoro interpôs Agravo
em Execução em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a
RAJ, Comarca de Bauru, nos autos das Execuções nos
0004129-61.2017.8.26.0581 e 0001540-10.2020.8.26.0026, que converteu
as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, estabelecendo o
regime fechado para o cumprimento da pena (fls. 08/09).
Em sua minuta, o ora agravante requereu a
reforma da decisão, para que seja afastada a reconversão das penas
restritivas de direitos em privativa de liberdade, determinando-se a
suspensão daquelas até o cumprimento desta (fls. 02/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004034-42.2020.8.26.0026 -Voto no 14470
3
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 13/18).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 19).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 32/33).
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o ora agravante foi
condenado à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, por infração do
artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal (fls. 12/15 do processo de
execução no 0004129-61.2017.8.26.0581). Após, sobreveio informação de
que ele foi preso em flagrante, razão pela qual foi determinado que se
aguardasse o desfecho do novo processo, em 31.10.2019 (fls. 33 do
processo de execução no 0004129-61.2017.8.26.0581). Posteriormente, o
processo de execução no 0004129-61.2017.8.26.0581 foi apensado ao
processo de execução no 0001540-10.2020.8.26.0026, este referente à nova
condenação do agravante, em regime inicial fechado (fls. 01/02 do
processo de execução no 0001540-10.2020.8.26.0026).
Diante disso, as penas restritivas de direitos foram
convertidas em privativa de liberdade, “por incompatibilidade com a
privativa de liberdade aplicada nas demais execuções” (fls. 08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004034-42.2020.8.26.0026 -Voto no 14470
4
O recurso deve ser conhecido porque tempestivo,
e, no mérito, merece ser provido.
Com efeito, conforme dispõe o artigo 181, § 1o,
alínea “e”, da LEP, haverá conversão da pena de prestação de serviços à
comunidade quando o condenado “sofrer condenação por outro crime à
pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa”. Por
sua vez, nos expressos termos do artigo 44, § 5o, do Código Penal,
“sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade, por outro crime, o
juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de
aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva
anterior”.
Nesse contexto, se as duas penas puderem
coexistir e forem harmonizáveis, não é o caso de reconversão da pena
alternativa. Ademais, para a conversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, necessário que a nova condenação à pena privativa
de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto sobrevenha
após o início do cumprimento da pena restritiva de direitos.
De fato, os dispostos no artigo 44, § 5o, do
Código Penal e no artigo 181 da Lei de Execução Penal permitem ao
Magistrado converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
em razão da superveniência de condenação em regime incompatível com
aquela no curso da execução da pena restritiva de direitos, isto é, quando já
iniciado o seu cumprimento.
Cumpre ressaltar que o parágrafo único do artigo
111 da Lei de Execução Penal dispõe que, “Sobrevindo condenação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004034-42.2020.8.26.0026 -Voto no 14470
5
curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo
cumprida, para determinação do regime” (grifo nosso), o que reforça o
entendimento de que o referido dispositivo legal se aplica aos casos em
que a nova condenação à pena privativa de liberdade sobrevém após o
início do cumprimento da pena restritiva de direitos.
A propósito: “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
. CRIME DE AMEAÇA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR CONDENAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA
REPRIMENDA ANTERIORMENTE IMPOSTA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme
orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, a conversão da pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade poderá ocorrer se, durante a execução da
reprimenda, em razão de nova condenação, tornar-se incompatível seu cumprimento
na forma anteriormente determinada. (HC 112.088/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Quinta Turma, DJe 18/5/09) 2. Ordem denegada” (STJ, HC No
111.649/RS, Rel.: Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 20.05.2010 grifos
nossos).
No caso em questão, observo que, antes da
intimação do agravante para dar início ao cumprimento das penas
restritivas de direitos, por decisão datada de 31.10.2019, foi determinado
que se aguardasse o desfecho do novo processo, em virtude da prisão
provisória do agravante por outro processo (fls. 33 do processo de
execução no 0004129-61.2017.8.26.0581), de forma que ele ainda não
havia iniciado o cumprimento das penas restritivas de direitos quando
proferida a condenação definitiva à pena privativa de liberdade.
Dessa forma, tratando-se de condenação à pena
privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado anterior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004034-42.2020.8.26.0026 -Voto no 14470
6
início do cumprimento das penas restritivas de direitos, aplicável o
disposto no artigo 76 do Código Penal, que estabelece que “No concurso
de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave”.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“O artigo 44, § 5o, do Código Penal e o artigo 181, § 1o,
“e”, da LEP prevêem hipótese inversa àquela que ora se apresenta, porquanto
facultam ao Juiz determinar a conversão da pena restritiva de direitos, cujo
cumprimento já foi iniciado, em privativa de liberdade, ante o advento de nova
condenação a pena carcerária.
A hipótese em apreço não configura, igualmente, aquela
do § 4o do artigo 44 do CP, que prevê o descumprimento injustificado da restrição
imposta na condenação.
Na verdade, aplica-se ao caso o artigo 76 do Código
Penal:
'No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a
pena mais grave.'
Assim, a pena de prestação de serviços à comunidade
imposta a sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade por outro crime será
suspensa até o término da pena privativa de liberdade” (Agravo em Execução Penal no
0005069-42.2017.8.26.0026, Relator: Des. Hermann Herschander; 14a Câmara de
Direito Criminal, Data do Julgamento: 24/08/2017, Data de Registro: 25/08/2017).
Frise-se que, quanto à aplicação do disposto no
artigo 76 do CP, respeitado o entendimento divergente, a terminologia de
“pena mais grave” não pode ser restrita às modalidades de pena de
reclusão, detenção ou prisão simples, já que, efetivamente, há previsões
legais que estabelecem, dentre de uma mesma categoria, possibilidade de
sanções mais gravosas. Assim, considerando que a pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004034-42.2020.8.26.0026 -Voto no 14470
7
liberdade é mais grave do que a pena restritiva de direitos, possível a
aplicação do disposto no artigo 76 do CP no caso em questão.
Nesse contexto, tendo a condenação à pena
privativa de liberdade sobrevindo antes do início do cumprimento das
penas restritivas de direitos, deverá a execução destas ser suspensa até o
cumprimento da pena privativa de liberdade ou até esta se tornar
compatível com aquelas, o que deverá ser analisado pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, dou provimento ao Agravo em
Execução, para restabelecer as penas restritivas de direitos e suspender a
sua execução até o cumprimento da pena privativa de liberdade ou até esta
se tornar compatível com aquelas, o que deverá ser analisado pelo Juízo a
quo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator